Tribunal: TJDFT
Processo: 0014457-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014457-75.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDUARDO DE CAMPOS AMARAL DEVEDOR: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se a certidão de objeto e pé requerida, com a observação de que ela não permite a negociação do crédito a terceiros. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios